Tribunal: TJMT
Processo: 0000156-98.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000156-98.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIAS RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 061.295.049-26 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON ALBINO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [
ART. 302, DA LEI N. 9.503/97]
– RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA COMPORTAMENTO INAPROPRIADO NA VIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa stricto senso, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do homicídio culposo na direção de veículo automotor, imperiosa a manutenção da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação penal no. 0000156-98.2017.8.11.0037, julgou procedente a denúncia para condenar
Elias Ribeiro de Almeida
, como incurso na sanção do delito tipificado no art. 302, do Código Brasileiro de Trânsito, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade a ser fixada pelo juízo da execução penal. (Sentença – Id.106262011)

Inconformado com os termos da sentença, a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, ao argumento que deve prevalecer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ante a inexistência de prova de que a conduta do apelante tenha sido exclusiva, ou mesmo determinante para a causa do acidente. (Id. 112555466)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto com a manutenção da sentença condenatória. (Id 1152639997)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 123720497)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU. NÃO CABIMENTO. CULPA DO APELANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A DILIGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATRIBUI A CULPA AO CONDUTOR DO CAMINHÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o acusado
Elias Ribeiro de Almeida
, como incurso na sanção do delito tipificado no art. 302, da Lei no 9.503/97.

A denúncia restou formulada nos seguintes termos: (Id. 106261989)

“[...] No dia 05 de outubro de 2016, por volta das 07h30min, na MT-130, Zona Rural de Primavera do Leste/MT, o denunciado Elias Ribeiro de Almeida, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, um caminhão, da marca Volvo, cor branca, ano e modelo 1994, placas IBK-8438, de Primavera do Leste, contra a vítima Nilton Albino dos Santos, que estava em um automóvel, modelo Fiat Wekeend, cor prata, ano e modelo 2014/2015 e placa QBI-2210, Primavera do Leste, causando-lhe lesões gravíssimas que ocasionaram sua morte, consoante Laudo de Necropsia das fls. 20/28-IP.

Na ocasião, o denunciado conduzia o caminhão pela rodovia MT-130, seguindo sentido a Santo Antonio do Leste/MT, quando sentiu uma pancada na traseira do caminhão, causando o evento fatal (Laudo Pericial das fls. 20/28-IP).

O denunciado Elias Ribeiro de Almeida agiu com imprudência e negligência, pois não tomou as precauções necessárias para o local, sendo que se extrai do laudo pericial que a velocidade mínima para o local era de 45km/h, o denunciado relatou que estava trafegando com 30 km/h, bem como seu veículo não estava devidamente sinalizado na parte traseira, impossibilitando a vítima de perceber o veículo a sua frente. [...]”

À luz do noticiado, a materialidade repousa no boletim de ocorrência no. 2016.320103 (Id.106261989), certidão de óbito (Id.106261989), laudo de necropsia n. 0139/2016 D.O 23665454-0 (Id 106261989 – fls. 37/44), laudo pericial n. 210.2.07.2016.014550-01 (Id.106261989 – fls. 53/82), cuja conclusão assim dispõe:

“[...]
7.4 DA CAUSA DETERMINANTE

Diante da coligação dos vestígios materiais constatados no local e ante a análise realizada, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, os Peritos Criminais signatários inferem tratar-se de
Acidente de Trânsito Fatal do tipo Colisão Traseira
, causado devido à combinação dos seguintes fatores:

I)

velocidade abaixo da mínima permitida ou parada em via sem realização de sinalização (triângulo com faixa refletiva, arbustos, etc);

II)

ausência de sinalização vertical e horizontal na pista no trecho do acidente;

III)

ausência de sinalização traseira (lanterna e faixas refletivas) e parachoques em V1;

IV)

ausência de reação (materializada) do condutor de V2-Viatura.

Levando em conta os fatores que desencadearam a colisão, concluem os Peritos Criminais que a
causa determinante do acidente
é atribuída à V1-Caminhão que se encontrava parado ou em velocidade inferior à mínima permitida, e que também não apresentava nenhum tipo de sinalização traseira no veículo, nem tampouco realizou sinalização na via indicativa de parada (triângulo com faixa refletiva, arbustos, etc). Não havia vestígios de outro(s) veículo(s) além do relatado no corpo do laudo.

Não foram encontrados vestígios relacionados à presença de animal(is), pedestre(s), deformações ou obstáculo(s) na pista que possam ter contribuído para que o acidente tivesse ocorrido.

8 DINÂMICA POSSÍVEL

Ante o estudo dos vestígios materiais assinalados e descritos, sugere-se a seguinte dinâmica parcial e mais presumível para o acidente em questão:

Trafegava o veículo V2-Viatura pela Rodovia MT-336, no sentido MT-130 → Santo Antônio do Leste, quando, ao distanciar-se aproximadamente 21 km da MT-130, colide na traseira de V1-Caminhão que encontrava-se parado ou deslocava-se em baixíssima velocidade, tomando ponto de imobilização constatado no local (sob V1). Devido à intensidade das lesões sofridas, o motorista de V2 veio a óbito no local.

9 CONCLUSÃO

Diante da coligação dos vestígios materiais constatados no local e ante a análise realizada, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, os Peritos Criminais signatários inferem tratar-se de Acidente de Trânsito Fatal do tipo Colisão Traseira, cuja causa determinante é atribuída à V1-Caminhão. [...]” (Sic.)

Acerca da autoria delitiva, da mesma forma, os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, especialmente, do interrogatório do acusado e testemunha não deixam dúvidas de que ele era o condutor do veículo envolvido na colisão que vitimou a pessoa de
Nilton Albino dos Santos
.

Resta, portanto, a avaliação da conduta praticada pelo agente, a fim de determinar se, ao conduzir seu veículo, na oportunidade do fato, agiu com negligência, como constou na denúncia, causando, por culpa, a morte do ofendido, ou não.

Para tanto, visando evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que bem resumido o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-a às razões de decidir:

A título de ilustração, destaco o teor do depoimento do Policial Militar THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA, prestado em juízo:

“(...)Chegando lá encontramos a viatura e o policial embaixo do caminhão. Estava na via e os bombeiros foram prestar os socorros, mas a vítima já estava sem vida. (...) A gente verificou que tinha algumas irregularidades no caminhão que estava na via. Não tinha sinalização e ele tinha uma adaptação na parte traseira ficando mais alto. Não tinha aquele para-choque pra diminuir o impacto, o que possivelmente acabou ocasionando a morte do sargento (vítima) quando ele colidiu no caminhão. (...) Não tinha sistema de iluminação (...) e também o local que ele tava parado não tinha cone não tinha nada que pudesse sinalizar que o caminhão tava parado no local. Tava bem escuro e o dia tava meio chuvoso se me recordo e essa adaptação que foi feita no caminhão também ela ficou como se fosse uma parte suspensa na traseira do caminhão.

Ainda:

Promotora de Justiça: Como se fosse um reboque?

Testemunha: Isso. O reboque ficou suspenso e não tinha aquela parte de metal que usa pra parar o veículo quando ele bate pra diminuir o impacto. Então a viatura quando colidiu ela entrou inteiramente debaixo do caminhão.

Promotora de Justiça: E essa parte traseira que o senhor disse que não tinha sinalização?

Testemunha: É. Não tinha nenhuma sinalização.

Promotora de Justiça: E o veículo tava parado na via?

Testemunha: Pela dinâmica aparentava estar parado (...). A viatura do militar se encontrava em boas condições. Era zero e tinha ido pegar em Cuiabá isso eu me recordo bem. Então acredito que o fato da falta de iluminação ou sinalização da via acabou facilitando o acidente.”

A testemunha ADILSON ROSE SIDOR, gerente da fazenda proprietária do caminhão, relatou o seguinte para autoridade policial:

“[...] O reboque envolvido no acidente é da Fazenda Nova; Que relata o declarante que o reboque não estava com as iluminações traseiras regulares; Que esse reboque é utilizado para o transporte de água para a fazenda em função das atividades que necessita de água.”

Em juízo, afirmou não se recordar da situação da sinalização do veículo em razão do tempo dos fatos até então, mas questionado pela Promotora de Justiça sobre o teor da sua versão na delegacia de polícia não se opôs e disse que confirma o alegado perante a autoridade policial.

O recorrente

ELIAS RIBEIRO DE ALMEIDA, quanto ouvido na delegacia, asseverou que:
“ Que na data de ontem 05/10/2016 por volta das 19h30horas o declarante transportava água da fazenda Passo Fundo com destino a fazenda Horizonte em Santo Antônio do Leste; Que trafegava em velocidade baixa, cerca de 30 km/h devido estar chovendo no momento e a falta de visibilidade; Que o caminhão não estava estacionado no acostamento da via no momento do acidente, e sim trafegava em baixa velocidade; Que percebeu as luzes da viatura se aproximando, porém continuou prestando atenção na pista, tendo em vista estar chovendo; Que não ouviu nenhum barulho de freada; Que somente ouviu o barulho da viatura colidindo na traseira do reboque do caminhão; Que após o acidente, o declarante parou o caminhão e desceu do mesmo, prestou o socorro inicial e solicitou ajuda dos moradores da fazenda Nova que trafegava pela via; Que o reboque do caminhão não possui luz de posição traseira.(...)”.

Em juízo, o mesmo ratificou as declarações, acrescentando que
“(...) Saí por volta das 19h00min da noite vi as luzes vindo atrás, mas geralmente presta atenção na frente e como lá o asfalto é novo e não tinha sinalização nenhuma e tava chuvoso então já é normal a gente andar em baixa velocidade. Daí devido ao tempo e coisa tem que ter mais precaução.

Juiz: Que velocidade do senhor tava?

Réu: Nessa velocidade baixa de 30km/h eu não me recordo bem.

Juiz: A velocidade da estrada é de quanto?

Réu: Eu não sei porque o asfalto é novo feito recente. Então lá era chão, era estrada de chão então não tinha um limite eu acho certo.

Juiz: Certo. Mas o senhor tava há 30km/h?

Réu: Mais ou menos. Não tenho bem certeza da velocidade porque não olhei na hora, mas era mais ou menos 30km/h um pouco mais ou menos.

Juiz: O senhor chegou a vez a luz do veículo?

Réu: Vi. Aham. (...) Não escutei o barulho de freada nada só escutei a hora do impacto. Daí já parei o caminhão e fui lá pra tentar mexer com ele, mas já vi que tava sem vida já.

Juiz: Como que tava a sinalização do seu caminhão?

Réu: Do caminhão tava sem por cento correta.

Juiz: E do reboque? Réu: Do reboque atrás tinha aqueles olhos de gato, mas não tava bem visível né. (...) De eletrônico não tinha nada. Juiz: (...) O reboco tinha uma expansão (...)?

Réu: Tinha. É aquela adaptação pra aplicação de veneno.

Juiz: E essa adaptação embaixo dela tinha para-choque?

Réu: Não recordo de ter para-choque não. Era só barra de ferro mesmo né. (...) A própria barra de ferro que faz o apoio né da base. Ela é alta.

Juiz: Tinha o para-choque na altura do veículo embaixo?

Réu: Não.

Juiz: O veículo entrou por baixo dela?

Réu: Sim. Aham.

Juiz: E aí pegou na parte da cabine (...)?

Réu: Sim. Acho que no teto né.

Juiz: (...) Era bem cumprida essa expansão né?

Réu: Ela é acho que um metro e pouco eu acho. Deve ser um metro, um metro e pouco mais ou menos (...).

Juiz: O senhor sabia que não tinha iluminação eletrônica né?

Réu: Sabia.

Juiz: E mesmo assim o senhor tava transitando com ele na estrada a noite chuvosa sem sinalização?

Réu: Foi falado um monte de vezes porque lá tinha até o técnico de segurança (...). Foi avisado ele tudo isso daí e disse que ia tomar providência né? Eu preciso trabalhar né e se eu não for daí ou é mandado embora ou porque ali geralmente eu saia é um pedaço pouco que sai no asfalto. Antes não tinha asfalto então geralmente era chão mesmo (...).

Juiz: (...) A sua carteira de motorista era o que?

Réu: AE.

Juiz: Era E? Então o senhor é motorista profissional?

Réu: Profissional, remunerado.

Juiz: O Senhor sabia que o veículo tinha que estar devidamente sinalizado?

Réu: Sim.

Juiz: Sabia que devia ter o para-choque ali atrás?

Réu: Sim

(...)

Promotora de Justiça: (...) O senhor aqui na delegacia falou na época também que o reboque do caminhão não possui luzes na posição traseira?

Réu: Isso. Aham (...)”

Feita a contextualização, a conduta típica
matar alguém
consiste em eliminar a vida de uma pessoa. No caso específico do art. 302 do CTB, cuida-se do comportamento, praticado por alguém na direção de veículo automotor, idôneo a produzir a antecipação temporal do lapso de vida alheia, passível de ocorrer em diferentes espécies de acidentes de trânsito. Destarte, a conduta de provocar culposamente a morte de alguém deve ser agregado um elemento normativo do tipo, que traduz a forma ou modo de execução: ‘
na direção de veículo automotor’
.

Para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta
imprudente, negligente
ou
imperita
, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Portanto, todos os elementos do crime culposo se fazem presentes no caso em apreço, senão vejamos: I - conduta voluntária: a ação de parar na via; II - inobservância dos deveres de cuidado objetivo: o ato de não proceder a cautela necessária na verificação de veículos na via; III - relação de causalidade: a vítima só veio a óbito por conta do choque ocorrido entre seu automóvel e o caminhão do apelante.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro prescreve normas gerais de circulação e conduta, algumas das quais não foram observadas pelo apelante, a saber:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. ”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra dever certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. ”

No caso dos autos, não há dúvidas, pois, que não agiu com a cautela e a atenção que lhe eram devidas, haja vista que, conforme laudo pericial e os depoimentos anexados, afere-se que a culpa pelo evento se revela desfavorável ao recorrido, restando demonstrado que:
“
Levando em conta os fatores que desencadearam a colisão, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente é atribuída à V1-Caminhão que se encontrava parado ou em velocidade inferior à mínima permitida, e que também não apresentava nenhum tipo de sinalização traseira no veículo, nem tampouco realizou sinalização na via indicativa de parada (triângulo com faixa refletiva, arbustos, etc). Não havia vestígios de outro(s) veículo(s) além do relatado no corpo do laudo.”
(g.n)

Assim, entendo que a conduta utilizada pelo apelante não foi a adequada, restando configurada sua culpabilidade, porquanto não adotou o recorrido o dever de cuidado objetivo exigível, ao contrário, procedeu com

conduta perigosa, sendo previsível em tais circunstâncias, o resultado lesivo, do qual tinha o mesmo (recorrente), a obrigação de evitar.

Nesse quadro, extrai-se da lição de Guilherme de Souza Nucci acerca do elemento subjetivo do tipo em que incorreu o apelante:

“Elementos da culpa: a) concentração na análise da conduta voluntária do agente: o mais importante na culpa é a análise do comportamento, e não do resultado; b) ausência do dever de cuidado objetivo, significando que o agente deixou de seguir as regras básicas de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Essas regras gerais de cuidado derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar [...] c) resultado danoso involuntário: é imprescindível que o evento lesivo jamais tenha sido desejado ou acolhido pelo agente; d) previsibilidade: é a possibilidade de prever o resultado lesivo, inerente a qualquer ser humano normal. Ausente a previsibilidade, afastada estará a culpa, pois não se exige da pessoa uma atenção extraordinária e fora do razoável. O melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o resultado, através da diligência e da perspicácia comum, passando-se em seguida à análise do grau de visão do agente do delito, vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. [...] e) ausência de previsão, ou seja, não é possível que o agente tenha previsto, efetivamente, o evento lesivo ou tenha tido a previsão do resultado, mas esperando, sinceramente, que ele não acontecesse; f) tipicidade: há especial atenção para esse ponto, pois, como já foi mencionado, o crime culposo precisa estar expressamente previsto no tipo penal. [...] g) nexo causal: somente a ligação, através da previsibilidade, entre a conduta do agente e o resultado danoso pode constituir o nexo de causalidade no crime culposo, já que o agente não deseja a produção do evento lesivo
(Código penal comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 214).

Destarte, inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
- que tem como escopo resolver a dúvida em favor do acusado com a finalidade de prevenir condenação injusta de pessoa inocente, porquanto a conjuntura ora analisada conduz à conclusão acerca do injusto perpetrado por imprudência do acusado, o que, por conseguinte, impede o acolhimento da pretensão absolutória.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO -
HOMICÍDIO

CULPOSO
- CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A CULPA DO ACUSADO - CULPA CARACTERIZADA -
SENTENÇA

REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Para se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no art. 302 da Lei no. 9.503/97, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da conduta
culposa
do condutor do
veículo
causador do acidente, devendo estar presente a comprovação eficaz de que o apelado tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia na condução de seu
veículo
. Inexiste em nosso Direito Penal compensação de culpas. Não se exonera, assim, de responsabilidade o motorista que,
culposamente
, se envolve em
colisão
, pelo fato de haver contribuído para eventual culpa concorrente do ofendido.” (N.U 0044564-77.2006.8.11.0000, DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2006, Publicado no DJE 23/10/2006)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE CIRCULAÇÃO.
HOMICÍDIO
CULPOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REALIDADE DA CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 302, CAPUT, DA LEI No 9.503/1997
. ELOQUÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPA STRICTO SENSU CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa normativa,
de modo a demonstrar a concorrência do apelado para o aperfeiçoamento do
homicídio
culposo
na
direção
de veículo automotor, retifica-se a sentença de primeiro grau para condenar o imputado nas sanções do
art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/97
.”
(TJMT; APL 103864/2009; Sorriso; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 18/05/2010; DJMT 15/07/2010; Pág. 29)

Portanto, é de se manter hígida a conclusão condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto em favor de Elias Ribeiro de Almeida, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022